Tribunal: TJDFT
Processo: 0707145-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA. ART. 33 DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL E O ART. 2o DA RESOLUÇÃO TJDFT 23/2010. ROL TAXATIVO.
1. Conflito negativo de competência envolvendo o JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL e o JUÍZO DA 20a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA.
2. De acordo com o art. 33 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e o art. 2o da Resolução TJDFT 23/2010, compete a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais processar e julgar as ações de dissolução parcial de sociedade.
3. A ação em questão (obrigação de entregar domínios de internet) não se encontra nas hipóteses previstas nas referidas normas, que constituem rol taxativo. Portanto, a Ação de Obrigação de Fazer deve ser processada perante o juízo cível da respectiva circunscrição.
4. Ademais, cumpre registrar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a conexão prevista no art. 55 do CPC atinge apenas as demandas em que há conexão entre juízos de igual competência, mas não os casos em que algum figurar como vara especializada.
5. Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo suscitado (20a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA).